Tribunal: TJSP
Processo: 2223947-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Protesto de duplicata. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ação que versa título executivo extrajudicial e cancelamento de protesto. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Protesto de duplicata. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Ação que versa título executivo extrajudicial e cancelamento de protesto. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223947-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAXFER METAIS LTDA, é agravado VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223947-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.298
2
VOTO No
: 19.298
AGRAVO No
: 2223947-70.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO - SANTO AMARO 9a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: MAXFER METAIS LTDA.
AGRAVADA
: VIVO S.A.
JUIZ
: ANDERSON CORTEZ MENDES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos
Morais. Protesto de duplicata. DECISÃO que indeferiu o
pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor
deduzido no Recurso. EXAME: Ação que versa título
executivo extrajudicial e cancelamento de protesto. Matéria
que se insere na competência de uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e
38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do
artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013.
RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Morais, que a agravante
move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls. 81/83
dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que
firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a agravada,
abrangendo a aquisição de duas linhas telefônicas; recebeu cobrança
indevida de multas a pretexto de não observância do período de
“fidelidade” dos contratos, antes da rescisão; sofreu “negativação” de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223947-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.298
3
crédito referente a uma das multas; a restrição é indevida e deve ser
excluída; estão preenchidos os requisitos para a tutela de urgência (fls.
1/17).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 113), o prazo para apresentação de contraminuta fluiu em silêncio
(fl. 118).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Declaratória
de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Morais, que a
agravante move contra a agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. 1) Trata-se de pedido liminar objetivando a exclusão de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, não restou demonstrada a
probabilidade do direito da parte requerente, uma vez que as genéricas
alegações da petição inicial não refutam, peremptoriamente, o débito. Por
outro lado, não evidenciado o risco de dano irreparável, uma vez não deferida
a medida pleiteada, ao menos antes da triangularização da relação jurídico-
processual. Diante do exposto, ausentes os requisitos constantes do artigo 300
do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional. 2) Fica suprimida a designação de audiência para
tentativa de composição amigável, não se vislumbrando, por ora, a
possibilidade de acordo. 3) Cite-se a parte demandada (Vivo S/A) para que,
querendo, ofereça resposta à demanda, no prazo de quinze dias. Não sendo
contestada a presente ação, no prazo legal, por advogado legalmente
habilitado, presumir-se-ão aceitos os fatos articulados na petição inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223947-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.298
4
consoante o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil. Cópia da
presente decisão assinada digitalmente servirá de mandado ou carta, se
necessário, a ser instruída com senha de acesso aos autos do processo,
devendo o Sr. Oficial de Justiça atender os ditames legais e as normas de
serviço da Colenda Corregedoria Geral de Justiça. Int.” (“sic”, fls. 81/83
dos autos principais).
Ao que se colhe dos autos, a Empresa ré, ora
agravada, encaminhou para protesto a Duplicata Mercantil no 00014302,
vencida no dia 01 de julho de 2019 (v. fls. 31/32 dos autos principais),
que deu origem à “pendência financeira” no valor de R$ 1.529,92 (v.
fls. 38/39 dos autos principais).
Segundo a inicial, a demandante alega que a
cobrança e o protesto são indevidos, daí a Ação, com pedido de
cancelamento do protesto, declaração de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais (fls. 1/22 dos autos principais).
Contudo,
o
Recurso
não
comporta
conhecimento por esta Câmara.
É que as ações e execuções de insolvência civil
e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação
de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador, não são de competência desta Câmara,
a teor do disposto artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223947-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.298
5
623/2013 desta Corte. Assim, a competência para o exame deste
Recurso é de uma das Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso, com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras
da Seção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) desta E.
Corte.
A propósito eis a Jurisprudência:

1037776-18.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 27/08/2019
Ementa: Processual. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos protestados (duplicatas de
serviço). Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Reconhecimento da incompetência
desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Competência que é de uma das Câmaras da C.
Segunda Subseção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, item II.3, da Resolução n. 623/2013
deste E. Tribunal). RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição
0002543-97.2017.8.26.0157
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: COMPRA E VENDA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. Título de
crédito. Duplicatas protestadas. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras
numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II,
II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223947-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.298
6
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
1031874-27.2016.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Ementa: Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com suspensão de
protesto
Matéria que não se insere no rol de situações que atraem a competência da
Terceira Subseção de Direito Privado. Depreende-se dos autos que o pedido de declaração de
inexigibilidade da obrigação está fundado na invalidade do título, como se pode constatar pela
leitura da inicial. Importante notar, portanto, que o pedido deduzido pela autora não está
relacionado a nenhuma das hipóteses em que a competência para julgamento da demanda cabe
à Terceira Subseção de Direito Privado, pois se trata de pedido de declaração de
inexigibilidade fundado na nulidade da duplicata, emitida em situação não prevista em
nenhuma das hipóteses legais. A competência para julgamento, salvo melhor juízo, é da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do preconizam as regras do artigo 103 do
Regimento Interno e do artigo 5o, II, item 3, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Apelação
não conhecida, suscitado o conflito de competência.

2157180-84.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Vianna Cotrim
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/07/2019
Data de publicação: 24/07/2019
Ementa: Tutela cautelar antecedente Sustação de protesto Duplicatas mercantis Matéria
cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito
Privado Recurso não conhecido.

2054715-94.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2019
Data de publicação: 16/04/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
DE MATERIAL DE SISTEMA DE APRENDIZAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO
TIRADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJA DEMANDA PRINCIPAL ESTÁ LASTREADA
EM PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. OBJETO LITIGIOSO
DO PROCESSO AMPARADO NO INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. MATÉRIA AFETA À
COMPETÊNCIA DAS 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013 (ART. 5o, II.3). RECURSO
NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Agravo de instrumento tirado de
embargos à execução em que a agravante-exequente busca modificar a afastar a decisão que
acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para a
comarca de Juazeiro-BA, foro de domicílio do agravado-executado, local onde houve o protesto
das duplicatas mercantis, fundamento adotado também na decisão interlocutória a deslocar a
competência. Todavia, esta matéria não está afeta à competência da Terceira Subseção de
Direito Privado. A competência recursal é da 11a a 24a, bem como da 37a a 38a Câmaras de
Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013 desta Corte
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223947-70.2020.8.26.0000 -Voto no 19.298
7
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora